Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700054-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIE DE FREITAS PINHEIRO AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Kenie de Freitas Pinheiros contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a instituição financeira, ora agravada, se abstenha de efetuar descontos, para quitação de contratos de mútuo, acima de 30% (trinta por cento) da remuneração/proventos da autora (ID 145794958, autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que é servidora pública aposentada e firmou diversos empréstimos para fazer frente aos seus gastos mensais. Verbera que neste momento não consegue mais pagar os empréstimos pactuado, que alcançam 87,2% de sua remuneração líquida. Requer, ao final, a antecipação de tutela recursal para que o requerido, ora agravado, se abstenha de efetuar descontos, para quitação de contratos de mútuo, acima de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida em conta corrente da autora. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela recorrente. Compulsando o caderno processual, verifica-se que: a) a autora (agravante) é servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados (ID 95428564), cujos proventos do mês de agosto a outubro de 2022 alcançavam a rubrica de R$27.739,0; b) contraiu empréstimos bancários, cujas prestações são quitadas mediante desconto mensal em folha de pagamento, conforme a seguir elencado; b.1) SICOOB LEGISLATIVO EMPRÉSTIMO – LEGISCRED – R$ 2.212,76; b.2) BRB CREDITO FIN. E INV. AS – R$ 1.952,00; b.3) BANCO SANTANDER S/A EMPRESTIMO – R$ 6.047,05; b.4) BANCO BMC S/A – R$ 5.952,42; b.5) Total da consignação mensal: R$16.164,23; b.6) Quantia que representa 30% de margem de consignação: R$8.321,83. Delineada esta questão fática, a Lei 14.131/2021 ampliou em 5% o limite para a contratação por servidores públicos ativos e inativos, militares, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com base no valor do benefício. Dessa forma, os servidores públicos aposentados podem solicitar empréstimos consignados cujo desconto das parcelas se dá automaticamente do benefício do tomador. Esses valores são limitados a 35% da renda líquida mensal (sendo 5% de destinação exclusiva ao cartão de crédito consignado). Confira-se a lei naquilo em que interessa: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Art. 3o A contratação de nova operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento deve ser precedida do esclarecimento ao tomador de crédito: I - do custo efetivo total e do prazo para quitação integral das obrigações assumidas; II - de outras informações exigidas em lei e em regulamentos. Volvendo ao caso concreto, observa-se que os descontos realizados estão superando praticamente o dobro da rubrica autorizada por Lei. Destarte, devem ser redimensionados. Ademais, a LEI No 14.181, DE 1o DE JULHO DE 2021, inovou o ordenamento de proteção ao consumidor, ao inserir diversos deveres ao fornecedor para evitar o superendividamento. Dentre eles, a norma do art. 54-D, do CDC, in verbis: ‘Art. 54-D. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário deverá, entre outras condutas: I - informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto nos arts. 52 e 54-B deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II - avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III - informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Parágrafo único. O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.’ Releva notar que a instituição credora deve observar que a concessão de crédito, sob o prisma da teoria do crédito responsável, observando a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro como o respeito à dignidade do tomador do crédito. Sendo certo que a nova LEI No 14.181, DE 1o DE JULHO DE 2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, ao inserir o art. 104-A e seguinte no CDC, preconiza que a conciliação entre os agentes envolvidos é medida impositiva. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA para determinar que as instituições credoras, ora agravadas, readaptem o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos, ao limite de 30% dos rendimentos brutos da autora, autorizando o aumento de 5% dessa rubrica, para quitação de cartão de crédito consignado. Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH